Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A pretensão nasce para o titular quando o direito é violado e se extingue pela prescrição (CC, art. 189).
2. A pretensão dos autores, ex-funcionários do Banco do Brasil, refere-se à instituição do direito material à complementação de aposentadoria pelo banco nos termos da Portaria no 966/1947, não ao recálculo de benefício já instituído. Ou seja, diz respeito ao próprio fundo de direito, não apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 15/4/1967, data em que o Banco do Brasil deixou de pagar o benefício reclamado, mais de 38 anos antes da data de ajuizamento da presente ação.
4. Não há novação no contrato firmado entre o Banco do Brasil e a PREVI em 1997 com o objetivo de regulamentar o custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo banco até 14/4/1967, pois não há ânimo inequívoco, expresso ou tácito, de novar (CC, art. 361).
5. Recurso conhecido e não provido.